Tribunal: TJMT
Processo: 1032959-78.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032959-78.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVANILDO JUNIOR GRIGORIO DOS SANTOS - CPF: 034.773.011-61 (RECORRENTE), AURILENE SOUSA CARMO - CPF: 990.173.851-20 (ADVOGADO), SHIRLEY INES DIAS - CPF: 080.423.618-66 (RECORRIDO), ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1032959-78.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1032959-78.2024.8.11.0003

Recorrente:
Ivanildo Junior Grigorio dos Santos

Recorrida
:
Shirley Ines Dias

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA DE DESPESAS DE REPARO. AUSÊNCIA DE LAUDOS DE VISTORIA E NOTAS FISCAIS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto formulado pela requerida, condenando o autor ao pagamento de R$ 2.010,20 referente a reparos e pintura em imóvel locado. O recorrente sustenta cerceamento de defesa, ausência de prova quanto ao estado do imóvel no inicio da locação e inexistência de documentação que comprove o valor cobrado, requerendo a reforma da sentença e declaração de inexigibilidade do débito protestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de audiência de instrução para produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer se a cobrança referente aos supostos reparos no imóvel é legítima, em especial diante da ausência de contrato assinado, laudos de vistoria e comprovação das despesas realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental, sendo legítima a atuação do juiz na condução da instrução e indeferimento de provas inúteis ou irrelevantes.

4.

A cláusula contratual que isenta o locatário da obrigação de pintura do imóvel ao final do contrato, desde que o bem seja devolvido nas mesmas condições em que foi recebido, encontra respaldo em gravação de áudio juntada pela própria parte recorrida.

5.

Incumbe à locadora o ônus de comprovar eventual deterioração do imóvel além do desgaste natural, mediante apresentação de laudos de vistoria técnica de entrada e saída com registros fotográficos, nos termos do art. 23, III, da Lei nº 8.245/91 e art. 373, II, do CPC.

6.

A ausência de laudos e de notas fiscais de materiais e serviços impossibilita a exigência do valor cobrado, não sendo legítimo o protesto do título fundado em tais despesas.

7.

A inscrição indevida em cartório, por si só, não gera dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto, o que não ocorreu no caso, conforme a Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJMT.

8.

Inexistindo prova do dano moral, deve ser mantida a improcedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz pode indeferir produção de prova testemunhal quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa.

2.

Cabe ao locador o ônus de provar, mediante laudos de vistoria e documentos idôneos, a deterioração do imóvel além do desgaste natural.

3.

A ausência de laudo de vistoria e notas fiscais torna inexigível o débito decorrente de reparos em imóvel locado.

4.

A inscrição em cartório sem prova de abalo concreto não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 8.245/91, art. 23, III; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AC 10000222532178001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 26.01.2023; TJMT, Recurso Inominado n.º 1016819-03.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 23.05.2024; TJMT, Recurso Inominado n.º 1028670-11.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 07.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1032959-78.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1032959-78.2024.8.11.0003

Recorrente:
Ivanildo Junior Grigorio dos Santos

Recorrida
:
Shirley Ines Dias

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Ivanildo Junior Grigorio dos Santos

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
2º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id.
194694666
)
:
julgou
improcedente o pedido autoral e procedente o pedido contraposto formulado pela parte reclamada, condenando o autor ao pagamento de R$ 2.010,20 (dois mil e dez reais e vinte centavos), referente às despesas com reparos e pintura do imóvel locado por ele
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

295747404
): suscita preliminar de cerceamento de defesa, requerendo a anulação da sentença e a realização de novo julgamento, precedido de audiência de instrução e julgamento, para o colhimento da prova testemunhal requerida pelo recorrente. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade do débito, diante da ausência de contrato assinado, de laudos de vistoria de entrada e de saída, bem como da inexistência de notas fiscais relativas aos reparos realizados no imóvel locado, os quais deram origem ao título protestado em cartório.

Contrarrazões
(Id. 295747423): defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1032959-78.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1032959-78.2024.8.11.0003

Recorrente:
Ivanildo Junior Grigorio dos Santos

Recorrida
:
Shirley Ines Dias

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto formulado pela parte requerida, condenando-o ao pagamento de R$ 2.010,20 (dois mil e dez reais e vinte centavos), referente a despesas com reparos e pintura do imóvel locado por ele.

Da narrativa inicial, o autor alega que locou o imóvel de propriedade da requerida pelo valor mensal de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), no período de 24/07/2023 a 09/07/2024. Ao final da locação, afirma ter devolvido o imóvel sem pendências financeiras, pois efetuava o pagamento dos aluguéis pontualmente.

Contudo, foi surpreendido com a existência de protesto lavrado em seu nome perante o Cartório do 4º Ofício, referente a título (contrato de locação) com vencimento em 24 /07/2024, no valor de R$ 2.010,20 (dois mil e dez reais e vinte centavos), fato que lhe causou transtornos, pois aguardava a liberação de financiamento para aquisição de imóvel próprio, o que restou inviabilizado.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, pleiteando a declaração de inexigibilidade do débito, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Como meio probatório, apresentou comprovantes de aluguel nos Id. 295745893, Id.295745894, Id.295745895, Id.295745896, Id.295745897, Id.295745898, Id.295745899, Id.295747350, contrato de aluguel em Id. 295747351, título de protesto cartorial no Id. 295745891.

A recorrida sustenta que o protesto decorre de valores gastos com reparos e pintura do imóvel, o qual teria sido devolvido com avarias, vidros quebrados e acúmulo de lixo, sendo que os custos da limpeza e conserto foram suportados por ela. Alega que tentou realizar a cobrança de forma amigável; contudo, o autor se recusou a arcar com as despesas. Afirma, ainda, que o contrato firmado previa cláusula estabelecendo que o imóvel deveria ser restituído nas mesmas condições em que foi entregue, salvo desgaste natural.

Apresentou, como forma de corroborar suas alegações, diversos vídeos do imóvel nos Ids 295747390 ao 295747398, bem como conversas entre a filha da proprietária e o autor, nos Ids 295747375 ao 295747389. Requereu, por meio de pedido contraposto, o ressarcimento integral das despesas, o qual foi acolhido na sentença.

O recorrente, em suas razões recursais, suscita preliminar de cerceamento de defesa, pleiteando a nulidade da sentença por ausência de instrução probatória e requerendo a realização de audiência, para o colhimento da prova testemunhal.

No mérito, afirma que, ao locar o imóvel, este não se encontrava pintado, razão pela qual foi firmado acordo verbal com a proprietária no sentido de que não seria de sua responsabilidade o pagamento da taxa de pintura,
bastando que o bem fosse devolvido nas mesmas condições em que foi recebido
.

Aduz que, embora a proprietária alegue que o imóvel estava em perfeito estado, não foi apresentada qualquer comprovação da condição do bem antes do início da locação. Afirma a inexistência de laudos de vistoria de entrada e de saída, bem como de notas fiscais relativas aos reparos realizados no imóvel locado, os quais deram origem ao título protestado em cartório.

A controvérsia central do presente caso reside na legitimidade da cobrança que ensejou o protesto do nome do recorrente, relacionada a supostos danos causados ao imóvel locado, especialmente quanto à obrigação de pintura.

Da preliminar de Cerceamento de Defesa:

Rejeita-se a preliminar arguida, pois não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova é exclusivamente documental, como no caso em apreço, sendo absolutamente dispensável a produção de prova que não contribui para a solução da controvérsia. Ademais, cabe ao juiz, destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação de seu convencimento.

Da análise ao feito, verifica-se que assiste razão, em parte,

o autor.

Embora o contrato de locação constante nos autos não esteja assinado, consta, em sua cláusula décima, parágrafo oitavo, a previsão de que: “
as partes convencionam que
não haverá taxa de pintura do imóvel ora locado, que deverá ser entregue do mesmo modo locado pelo LOCATÁRIO no INICIO da locação
”.

Tal disposição contratual é corroborada por gravação de áudio juntada pela própria parte recorrida, em que há reconhecimento da existência de acordo verbal entre as partes, isentando o locatário da obrigação de pintura, desde que o imóvel fosse devolvido nas mesmas condições. Conforme transcrição do áudio (Id. 295747378):

“Não, tudo bem, Júnior, não tem problema. Você tem prazo ainda. Como vai vencer dia 24, você paga dia 24 do mês que vem e ainda você tem mais 30 dias, né?

Então você tem até dia... Você paga dia 20, você tem até dia 20 de agosto pra sair. Não tem problema nenhum. Aí a gente só... Eu vou tirar o IPTU e vou te mandar. E aí a gente precisa ver também... Eu preciso fazer a vistoria pra ver as condições da casa. Até a questão da pintura lá, né?

Porque a gente combinou que você não precisaria pintar desde que a casa estivesse nas mesmas condições de quando você entrou.
(Grifei)

Então a gente precisa ir dar uma olhada pra ver se não tá muito suja, né? Muitas dessas coisas pra ver como que vai ficar. Mas do resto, tá tudo certo, tá?!"

Cumpre mencionar que a
vistoria de entrada apresentada juntamente com o contrato também não contém a assinatura do autor
, de modo que
não é possível aferir se este anuiu aos termos nela descritos
. Ademais, o autor
impugnou expressamente todas as alegadas avarias apontadas no imóvel
, não havendo nos autos elementos técnicos ou provas robustas capazes de comprovar a veracidade/ou autoria dos danos narrados pela recorrida.

Nesse contexto, incumbia à recorrida demonstrar, por meio de laudos de vistoria técnica de entrada e de saída,
com registro fotográfico do local de antes

e depois
, elementos que permitissem o cotejo entre

o estado do imóvel no início e ao final da locação, a fim de comprovar eventual deterioração além do desgaste natural, conforme exige o artigo 23, inciso III, da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato).

Não obstante, não foi apresentada pela recorrida qualquer comprovação quanto às alegadas despesas com reparos, uma vez que não foram juntadas notas fiscais dos produtos ou serviços descritos na contestação, os quais compuseram o montante cobrado do autor, ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. BEM LOCADO. DEVOLUÇÃO SEM VISTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS REPAROS. "
Não havendo laudo de vistoria final do imóvel ou sendo este laudo unilateral e apócrifo, não há que se falar em restituição de valores gastos com reforma do imóvel".
(TJ-MG - AC: 10000222532178001 MG, Relator.: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – RESCISÃO -
REPAROS NECESSÁRIOS, APÓS O TÉRMINO DA LOCAÇÃO – PLEITO DE RESSARCIMENTO - AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA INICIAL E FINAL
- DANOS NO IMÓVEL - ÔNUS DO LOCADOR - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme estabelecido no artigo 373, inciso I do CPC é ônus da reclamante locadora comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
2. A simples apresentação de fotografias do imóvel e comprovantes de pagamentos, somada a ausência de laudo de vistoria realizado, quando da entrega e desocupação do imóvel, não se pode exigir do locatário o pagamento de valores relativos a reparos no imóvel locado.
3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1016819-03.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)”

Assim, não havendo comprovação idônea de como o imóvel foi recebido no início da locação, e inexistindo documentos que comprovem, de forma inequívoca, a obrigação imputada ao autor, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

Por outro lado, quanto ao pedido de
indenização por danos morais
, decorrente da inscrição do nome do autor em protesto cartorial, ainda que tal situação, em tese, seja passível de reparação, caberia ao autor comprovar o efetivo prejuízo suportado, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que não foram trazidos documentos que demonstrassem a existência do suposto financiamento frustrado, tampouco foram juntados extratos do SPC, Serasa, SCPC ou Boa Vista dos últimos cinco anos, aptos a demonstrar a exclusividade do apontamento.

Diante da ausência de comprovação do abalo concreto, aplica-se ao caso a Conclusão nº 5, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 11.799, páginas 14/15, em 01/10/2024:
“NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL”.

Não é outro o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VALDY PEREIRA DE SOUSA IMPROVIDO
. 1- A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal. 2- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor
. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”

Portanto, não havendo comprovação de como o imóvel foi recebido no início da locação, tampouco da legitimidade da cobrança que ensejou o protesto,
declara-se a inexigibilidade do débito
, mantendo-se, no entanto,
a improcedência do pedido de indenização por danos morais
.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para

REFORMAR
a sentença de primeiro grau e, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para: D
eclarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 2.010,20 (dois mil e dez reais e vinte centavos) que deu origem ao protesto; Determinar a baixa definitiva do protesto junto ao 4º Ofício da Comarca de Rondonópolis e a exclusão do nome do recorrente dos cadastros restritivos de crédito em relação a este débito, às expensas do requerido e; Julgar improcedente o pedido contraposto formulado pela recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025